Tribunal: TJSP
Processo: 1129097-71.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Apelação. Ação Declaratória de Inexistência de Débito. Duplicata Mercantil. Alegações da autora que não provam o defeito na prestação do serviço. Artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Cessão de Crédito que atendeu aos requisitos formais exigíveis. Artigos 288 e 290, do Código Civil. Majoração dos honorários advocatícios necessários por força do artigo 85, § 11, do Código de Processo

Ementa:
Apelação. Ação Declaratória de Inexistência de Débito. Duplicata Mercantil. Alegações da autora que não provam o defeito na prestação do serviço. Artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Cessão de Crédito que atendeu aos requisitos formais exigíveis. Artigos 288 e 290, do Código Civil. Majoração dos honorários advocatícios necessários por força do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Dívida exigível. Recurso a que se nega provimento.